Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-44.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026952-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SILVANA DE CAMPOS FRANCISCA - CPF: 017.755.011-24 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), OTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 071.321.851-79 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – COMPANHEIRO E PAI DOS APELANTES – CAUSA INDETERMINADA – POSSÍVEL PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO QUE NÃO FORAM AS LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM O ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A configuração da responsabilidade civil do Estado, por danos suportados pelos particulares, requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, mesmo que existentes lesões corporais no falecido, segundo o laudo de necropsia nenhuma estava diretamente relacionada com a causa do óbito de Sr. Junior.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve responsabilidade na atuação do Estado e a morte do companheiro e pai dos apelantes.

Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade
, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposta por SILVANA DE CAMPOS E OUTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização n° 1026952-44.2022.8.11.0002
,
ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido da inicial, nos moldes do art. 487, I, do CPC. (ID. 202586150)

A apelante aduz que é evidente que houve excessos por parte dos agentes policiais, não durante a abordagem que foi realizada sob a visão de diversas pessoas, mas durante as diligências realizadas no Parque Berneck, local onde o falecido supostamente passou mal e veio a falecer.

Afirma que, A VÍTIMA, (Junior César), NÃO POSSUÍA NENHUMA DOENÇA que pudesse ser relacionada a sua morte, e que as agressões e torturas realizadas por agentes policiais geralmente não são realizadas na presença de testemunhas, isso pode ser constatado pelo grande histórico do Brasil de atos dessa natureza realizados por agentes estatais onde normalmente a única testemunha é uma vítima sobrevivente, que na grande maioria dos casos são levadas para locais afastados, justamente, por ser longe de exposição.

Salienta que, o de cujus, Junior Cesar do Nascimento, não era pessoa voltada à vida criminosa, não possuía qualquer processo em seu desfavor, e que no momento de sua morte estava sob a guarda dos policiais militares, devendo o estado, portanto, ser responsabilizado pelos danos causados por seus agentes.

Sustenta que, houve a manifestação quanto a produção de prova oral testemunhal, no caso em apreço (id. 130453174), o que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau devendo ser reformada a sentença, proferida nos autos, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, face a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte Autora (art. 373, I do CPC), por se tratar de verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor dos Recorrentes, já que os fatos que alega poderiam ter sido comprovados mediante prova testemunhal.

Por fim, requer a reforma da sentença para dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação proposta, ou subsidiariamente, requer a necessária dilação probatória para desconstituir a sentença retornando os autos a origem, a fim de ser instruído, oportunizando às partes a ampla produção de provas.

Contrarrazões, no ID 202586153, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta por SILVANA DE CAMPOS E OUTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização n° 1026952-44.2022.8.11.0002
,
ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido da inicial, nos moldes do art. 487, I, do CPC. (ID. 202586150)

Primeiramente, cumpre ressaltar que, quanto ao alegado cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de prova testemunhal, sabe-se que é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providências processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Colhe-se da sentença apelada:

“[...] Ou seja, diante de todas as provas e esclarecimentos acerca dos fatos, pode-se concluir que não houve excesso por parte da guarnição policial, visto que as lesões corporais existentes são leves e condizentes com o procedimento de algemamento e condução, sendo que nenhuma daquelas estava diretamente relacionada como causa do óbito de Sr. Junior.

Outrossim, o óbito deu-se em decorrência de causa indeterminada.

Malgrado não se questione a ocorrência do fato e, via de consequência, o dissabor imensurável experimentado pela parte requerente, o desgosto albergado em meras alegações dissociadas de qualquer suporte fático probatório não é suficiente a ensejar qualquer reparação indenizatória.

Imputar à Fazenda Pública todo o sofrimento suportado é medida extrema e desprovida de qualquer fundamento que autorize a obrigação de indenizar.

No caso em análise, não houve a demonstração da ligação entre o dano (evento morte) e a ação policial, ou seja, restou inverificado o nexo de causalidade.

Desse modo, diante do exposto, não merece guarida a pretensão autoral deduzida nos autos, motivo pelo qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. [...]”

Como visto o Juiz de primeiro grau não julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausências de provas, e sim pela ausência de nexo causal no caso, considerando que alegou ser suficiente a documentação anexa aos autos.

Pois bem.

Sobre o mérito. Acerca da responsabilidade civil do Estado, disciplina o art. 37, § 6º, da CF:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O artigo transcrito deixa claro que a responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes, é objetiva; para a sua configuração exige-se a prova da prática do ato do agente público, o dano, e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a comprovação da culpa ou dolo no evento danoso.

Na hipótese de conduta omissiva do Estado, além dos requisitos acima mencionados, o autor da demanda deve também demonstrar a existência de dolo ou culpa na atuação estatal. Sobre a questão esclarece José dos Santos Carvalho Filho, no livro Manual de Direito Administrativo, 25. Ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2012. Páginas 560/3:

“7 Condutas Omissivas O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas omissivas.

(...)

Na verdade, nenhuma novidade existe nesse tipo de responsabilidade. Quer-nos parecer, assim, que o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela, de fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa.

Uma das hipóteses que, sem qualquer dúvida, evidenciam culpa em conduta omissiva da Administração é a que resulta do descumprimento de ordem judicial. (...)

Outra hipótese reside na omissão do Estado, quando devida e comprovadamente advertido da possibilidade de ocorrer o fato causador dos danos. Mesmo que o fato provenha de terceiros, o certo é que conduta diligente do Estado poderia ter impedido a sua ocorrência. Aqui a responsabilidade civil do Estado pela omissão é concreta, não podendo fugir à obrigação de reparar os danos.(...)

Assinale-se, por oportuno, que, tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença do nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso. De qualquer modo, incidirá sempre a responsabilidade com culpa.” (g.n.)

Analisando detidamente os autos, não se verifica prova da existência de responsabilidade civil do Estado.

Na origem, cuida-se de ação, com pedido indenizatório por danos materiais e morais, ajuizada por SILVANA DE CAMPOS FRANCISCA e OTÁVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alegam, em suma, que no dia 13/07/2020, o Sr. Junior Cesar do Nascimento, marido e pai dos respectivos autores, foi abordado por policiais militares, sendo que, após sua detenção teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Afirma que, de acordo com o laudo pericial, o de cujus, apresentava vestígios de lesão corporal recente, que não possuía anteriormente.

A parte recorrida, por sua vez, apresenta sua versão dos fatos, alegando que os agentes estatais atenderam uma ocorrência de tráfico de entorpecentes, o qual resultou na abordagem do Sr. Junior Cesar do Nascimento, em frente ao posto de combustível e durante as diligências, este sentiu mal estar. Que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e, inobstante ter recebido o imediato socorro, veio a óbito.

Segundo a certidão de óbito e o Laudo Pericial nº 1.1.01.2020.014024-01, embora sem determinar a causa mortis com exatidão, em comentário, a perícia relatou que havia no cadáver vestígios objetivos de lesão corporal recente, contudo nenhuma relacionada, diretamente, como causa do óbito (id. 202580438).

Assim, conforme consegue se extrair do acima mencionado, mesmo que existentes as lesões corporais no falecido, nenhuma estava, diretamente, relacionada como causa do óbito de Sr. Junior.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve responsabilidade na atuação do Estado e a morte do companheiro e pai dos apelantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ).

3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1655034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017 – g.n.)

Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade
, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC
.

Diante do Exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento para ratificar a sentença, que julgou improcedente a ação indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024